Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA RURAL. CÁLCULOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor, o executado, ora agravante, não apresentou ao juízo nenhuma impugnação, restando a matéria preclusa.
2. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
3. É inconteste que a parte agravante pretende discutir a aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, e não simplesmente corrigir eventual erro material nos cálculos, o que é incabível, ante a ocorrência da preclusão.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.